Tribunal: TJSP
Processo: 1011297-83.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – autora que se insurge contra a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – dívida oriunda de cartão de crédito contratado por terceiros de forma fraudulenta – inexigibilidade reconhecida – danos morais caracterizados – fixação em R$10.000,00 – valor condizente com as peculiaridades do caso concreto –

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – autora que se insurge contra a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – dívida oriunda de cartão de crédito contratado por terceiros de forma fraudulenta – inexigibilidade reconhecida – danos morais caracterizados – fixação em R$10.000,00 – valor condizente com as peculiaridades do caso concreto – ação procedente - recurso improvido.*